Tribunal: TJSP
Processo: 2123860-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública – Prisão domiciliar – Ausência de demonstração acerca da existência de debilidade extrema em função de doença grave e de que o sistema penitenciário não disponha de meios para oferecer a assistência à saúde do recluso – Deferimento – Impossibilidade – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.